Tribunal: TJMT
Processo: 1029420-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029420-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL DE ANGELO MEDRADO 69069280159 - CNPJ: 33.289.495/0001-70 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Stone Pagamentos S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por Daniel Angelo Medrado, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais e morais devido ao bloqueio de valores totalizando R$ 60.395,31 em razão de suspeita de fraude em transações realizadas por meio de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a natureza da relação contratual entre as partes, especialmente se está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) analisar a legitimidade do bloqueio dos valores por suspeita de fraude; e (iii) avaliar a necessidade de inversão do ônus da prova na apuração dos fatos.

III. Razões de decidir

3.

Restou configurado que o autor utilizava os serviços da apelante como parte integrante de sua atividade empresarial, não se enquadrando como consumidor final. Assim, a relação não é de consumo, e as normas do CDC são inaplicáveis.

4.

A apelante, ao adotar medidas de bloqueio de valores em razão de suspeita de fraude, agiu em conformidade com as diretrizes contratuais e de segurança, previstas no Banco Central.

5.

Não houve comprovação de que a retenção foi irregular, e a inversão do ônus da prova pelo Juízo a quo se deu de forma inadequada, prejudicando a instrução probatória necessária para o deslinde da controvérsia.

6.

Reconhecida a ausência de vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora, faz-se necessária a anulação da sentença para que se prossiga com a instrução probatória e o autor possa comprovar a legitimidade das transações e a ausência de fraude.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação Cível provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a regular instrução probatória. Tese de julgamento: "Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual de fornecimento de serviços de pagamento eletrônico entre empresas. Em casos de retenção de valores por suspeita de fraude, compete ao autor a comprovação da legitimidade das transações."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: Tema 297/STJ – Teoria Finalista do CDC; TJ-MT, Apelação Cível n. 10183/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Stone Pagamentos S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da - Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos, para condenar a apelante ao pagamento de R$60.395,31 (sessenta mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), à título de danos morais, bem como à indenização por danos morais, que arbitrou em R$7.000,00 9sete mil reais).

A recorrente apela, ao fundamento de que o bloqueio dos valores realizados estava previsto no contrato, em conformidade com as diretrizes de segurança do Banco Central, diante de suspeitas de transações fraudulentas.

Sustenta que agiu de acordo com o procedimento contratual e com a legislação aplicável, não havendo falha na prestação de serviços.

Afirma que a suspensão dos valores ocorreu devido à detecção de transações incomuns e de alto risco, realizadas com cartões de crédito dos Estados Unidos e em valores baixos e repetidos.

Alega que tais movimentações justificaram o bloqueio temporário para averiguação, não configurando qualquer ilicitude ou falha de serviço.

Afiança que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, visto que o apelado utiliza os serviços da empresa para facilitar sua atividade comercial, o que descaracterizaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilidade civil deveria ser analisada sob a ótica da responsabilidade contratual comum, afastando a incidência de normas consumeristas, notadamente, com relação à inversão do ônus da prova.

Reforça que o contrato firmado prevê a retenção de valores por até 120 (cento e vinte) dias, em casos de suspeita de fraudes ou irregularidades, e que o apelado concordou com os termos e condições do contrato no momento da adesão. Portanto, a empresa entende que agiu dentro da legalidade, não devendo ser responsabilizada pela retenção dos valores.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, considerando o que há excesso na condenação.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

216440715).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes, em parte, consistente na sua condenação em danos materiais e morais.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Daniel Angelo Medrado em desfavor de Stone Pagamentos S/A, eis que teve retido o valor de R$60.413,28 (sessenta mil quatrocentos e treze reais e vinte e oito centavos).

Narra o autor, que é microempreendedor individual, e que formalizou um CNPJ para sua atividade comercial, consistente na entrega de mercadorias do comércio varejista, e de serviços de alimentação no endereço do cliente, cujas entregas das encomendas são feitas por moto boy e, por isso, contratou os serviços da apelante, consistente no fornecimento da maquinha para efetivação das vendas, por meio de cartão de crédito e débito.

Informa que, no mês de fevereiro/2021 o autor realizou vendas em sua maquininha totalizando a soma de R$ 60.413,28, os quais foram totalmente bloqueados pela ré.

Aduz que buscou solução administrativamente, mas foi informado do seu descredenciamento e que não havia valores a ser liquidados, sob argumento de que houve transações aparentemente irregulares.

Esclarece ainda que a rescisão unilateral e sem aviso prévio, cumulada com a retenção do valor, causou sérios prejuízos a atividade comercial do autor.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]

Contudo, em que pese a previsão contratual, a mera alegação genérica de que a retenção decorria de suspeitas de fraude não se mostra suficiente para justificar o bloqueio dos valores. Tampouco, ficou comprovado os danos causados à contratada e aos portadores e emissores.

Com efeito, ao se analisar os autos, verifica-se que a ré não produziu nenhuma prova de que houve fraude, motivando a manutenção do bloqueio da conta bancária do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Realizada a retenção dos valores pertencentes ao autor, caberia à ré justificar ao autor as inconsistências e as supostas violações aos termos de segurança, o que não foi feito, assim não houve a possibilidade de defesa pelo requerente na esfera administrativa, de forma que restou mesmo violado o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal).

Ressalta-se, a requerida não esclareceu quais transações foram bloqueadas e tampouco a suposta razão do reconhecimento de fraude, limitando-se a informar que o saldo foi contestado pelo emissor.

Ademais, não foram juntados demonstrativos de questionamentos/contestações sobre os valores, deflagração de apuração de fraude e resultado da análise ou, ainda, a adoção de providências junto ao Banco Central.

Embora, de início, é lícita a retenção para apuração de transações irregulares, ela deveria ser desfeita depois de não ser comprovada e diante da recusa na liberação dos valores, é clara a falha na prestação dos serviços pela ré, de modo que se torna possível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Outrossim, deve-se levar em conta que a manutenção da retenção indevida de valores, sem justificativa hábil, provocou prejuízo ao empreendedor individual, gerou transtornos que excedem meros aborrecimentos cotidianos, porquanto a conta em questão e a máquina de cartão a ela vinculada eram utilizadas pelo autor como instrumento de trabalho.

A situação certamente comprometeu a situação financeira do autor e o exercício de sua atividade empresarial, de forma que a conduta da ré transcendeu o simples inadimplemento contratual.

Assim sendo, reconheço a existência, no caso concreto, de danos morais passíveis de indenização.

Assentada a responsabilidade pelo dano moral,
mister
se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do
quantum
do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Na fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar certos limites, considerando o aspecto punitivo-pedagógico do dever de reparação, além do princípio da proporcionalidade, a fim de que a compensação não acarrete o enriquecimento ilícito da vítima, mas também sirva como desestímulo à reiteração do ilícito.

Sopesando as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras do autor e da requerida, além dos transtornos sofridos pelo requerente, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Quanto ao pedido de dano material, no caso, restou incontroverso o valor de R$ 60.395,31, bloqueado na conta do autor, o qual deve ser restituído.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a ré ao pagamento de:

a) Indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

b) Danos materiais no valor de R$ 60.395,31, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

c) Ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2o do CPC.

Id. 216440709.

Deste ato sentencial, recorre a empresa requerida.

Confere-se dos autos, que a ação foi ajuizada com o propósito de obter o ressarcimento dos valores decorrentes das vendas realizadas por meio de cartão de crédito, que não foram repassados em virtude da contestação das transações, bem ainda a indenização pelos danos morais.

De início, cumpre consignar que nos termos do artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), será considerado consumidor aquele que é destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina também sustentam que o destinatário final é aquele que consome o produto ou serviço, para atender às suas necessidades próprias, não para revenda ou desenvolvimento de atividade empresarial.

No presente caso, o autor utiliza os serviços da apelante como um insumo para a sua atividade empresarial, não se enquadrando como consumidor final. Assim, o CDC não é aplicável, e o ônus da prova recai sobre o autor, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Como se verifica dos autos, é incontroverso que o autor contratou os serviços fornecidos pela apelante com a finalidade de aumentar o seu alcance em relação aos seus clientes e, por consequência, incrementar a sua própria atividade comercial.

É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC.

Contudo, no caso em apreço, não se constata vulnerabilidade da pessoa jurídica autora, ora apelada, tampouco sua hipossuficiência técnica no que diz respeito à possibilidade de desincumbir-se do ônus probatório.

Verifica-se, outrossim, que diante dos fortes indícios de fraude, a credenciadora informou à apelada o cancelamento do seu cadastro, estando as vendas sob análise exatamente desde o dia 14/02/2021 (id. 216440681).

A apelada, por sua vez, não trouxe qualquer esclarecimento sobre o assunto, nem mesmo comprovou a entrega das mercadorias aos compradores e, tampouco, a identidade destes, ônus esse que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Entrementes, a sentença de origem entendeu como indevida a retenção de valores e considerou que a ré não produziu prova de que houve fraude.

No entanto, contata-se que a Recorrente tem o dever de agir conforme as diretrizes do Banco Central e tomar medidas para evitar fraudes, como se confere dos extratos/listas de venda, anexados pela apelante (id. 216440682), demonstrando que a retenção ocorreu devido a movimentações atípicas, que sugeriam atividades fraudulentas, notadamente, porque oriundas de supostas vendas realizadas em curto espaço de tempo, inclusive em outros países, com valores incompatíveis com a declarada atividade comercial da parte autora – serviço de entrega – “motoboy”, senão vejamos:

Confere-se do instrumento entabulado entre as partes, que as cláusulas contratuais permitem a retenção de valores para análise e apuração de possíveis fraudes, o que torna a atuação da ré legítima e justificada.

Nesse sentido, a retenção de valores, em casos de suspeita de fraude,
chargeback
, ou movimentações atípicas é prática permitida e fundamentada em cláusulas contratuais, de modo que cabe ao autor provar a legitimidade das transações.

Ônus do qual não se desincumbiu, notadamente, porque o magistrado singular deferiu a inversão do ônus da prova e, por essa razão, deve ser desconstituída a sentença, de modo a permitir que o autor comprove os fatos alegados, de maneira a demonstrar a
legitimidade das transações e a ausência de fraude.

Desse modo, acolhe-se a preliminar de inexistência de relação de consumo, que autorizou a inversão do ônus da prova para anular a sentença, e de consequente, determinar o retorno dos autos, para que o autor possa comprovar as vendas realizadas, uma vez que o bloqueio se deu por suspeita de fraude.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível para cassara sentença e determinar o retorno dos autos, com a regular instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024